Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO AO CRÉDITO SURGIDO EM RELAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL E NÃO DO ART. 28, § 5o, DO CDC. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDENTE JÁ INSTAURADO. ULTERIOR INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RETRATAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO. IMEDIATA DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica requerida em cumprimento de sentença para satisfação de crédito de honorários advocatícios de sucumbência encontra fundamento nas disposições do art. 50 do CC e não do art. 28, § 5o, do CDC, porque a relação que enlaça credor e devedor exsurgiu no processo judicial em que a obrigação excutida foi constituída, e não em vínculo contratual de consumo, em que as partes tenham assumido as posições de consumidor e de fornecedor.
2. Como medida excepcional, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, conforme o disposto no art. 134, § 4o, do CPC, c/c o art. 50 do CC, cuja existência de indícios é percebida na dissolução irregular da sociedade e no encerramento da empresa sem bens para adimplir as obrigações sociais pendentes.
3. O indeferimento do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, depois de o Juízo havê-lo admitido inicialmente, configura retratação que, embora seja processualmente possível, concretamente se mostra inválida pela falta de fundamentação da decisão, exigida nos termos do art. 11 do CPC, porquanto atos materiais e processuais foram praticados pelas partes e pelo Juízo com criação de legítima expectativa de que o incidente seria julgado em conformidade com a disciplina dos arts. 133 a 136 do CPC.
4. Não é cabível o pedido de imediata desconsideração da personalidade jurídica aduzido no recurso, quando o Juízo de origem não se pronunciou sobre a questão, porque a postulação configura supressão de instância, que não se admite por flagrante violação aos princípios constitucionais do Juiz Natural e do Devido Processo Legal (art. 5o, LIII e LIV, da CF).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.